Tribunal: TJMT
Processo: 1008899-79.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008899-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYNER CARVALHO MEDEIROS - CPF: 987.720.231-04 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA FONSECA - CPF: 450.548.941-87 (AGRAVANTE), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDO GENÉRICO E PEDIDO ILÍQUIDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO
AN DEBEATUR
. QUANTIFICAÇÃO DIFERIDA À LIQUIDAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. NEXO CAUSAL. MATÉRIA DE MÉRITO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional de indenização por perdas e danos, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, I, § 1º, II, do Código de Processo Civil, ao considerar que a formulação do pedido era genérica e não indicava os prejuízos efetivamente experimentados, e condenou a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do pedido indenizatório formulado na reconvenção, sob o fundamento de que o pedido configura pedido ilíquido, admitido pelo artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil, e não pedido genérico; e
(ii)
o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no capítulo extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o pedido reconvencional de indenização por perdas e danos configura pedido genérico, vedado pelo artigo 324,
caput
, do Código de Processo Civil, ou pedido ilíquido, admitido pelo § 1º, inciso II, do mesmo dispositivo;
(ii)
verificar se a alegação de ausência de nexo causal autoriza a extinção do pedido por inépcia; e
(iii)
aferir se a extinção direta do pedido, sem oportunizar a emenda, é compatível com o dever de cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido genérico distingue-se do pedido ilíquido pela individualização do
an debeatur
. Configura-se pedido genérico quando a parte omite a própria natureza da prestação pretendida, sem delimitar o objeto do provimento jurisdicional. No pedido ilíquido, a parte identifica o direito material e a causa de pedir, porém relega à liquidação a apuração do
quantum debeatur
, o que é admitido pelo artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

5. A petição reconvencional indicou duas categorias concretas de prejuízo — lucros cessantes decorrentes da privação do uso econômico dos imóveis rurais e danos emergentes representados por despesas com honorários advocatícios e custas processuais — vinculadas a causa de pedir determinada, consistente no inadimplemento contratual imputado ao reconvindo. Essa formulação configura individualização do
an debeatur
e admite a postergação da quantificação para a fase de liquidação, nos termos do artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

6. A apuração de lucros cessantes decorrentes da privação do uso de propriedade rural demanda perícia técnica para avaliação do imóvel e estimativa de produtividade agrícola, providência incompatível com a fase postulatória. A ausência de indicação do tipo de cultura, do período de privação ou de estimativa de produção não desnatura a validade do pedido, pois são informações cuja apuração compete à instrução processual e à liquidação.

7. O artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil não exige a apresentação de estimativas ou cálculos preliminares como condição para a formulação de pedido ilíquido. O maior detalhamento da petição inicial do autor em relação à reconvenção reflete escolha processual legítima, sem converter em requisito de admissibilidade aquilo que constitui faculdade da parte.

8. A alegação de ausência de nexo causal entre o inadimplemento contratual e os danos constitui matéria de mérito, que pressupõe instrução probatória e apreciação judicial na sentença, de sorte que a extinção do pedido na fase de saneamento por vício de forma não se confunde com o julgamento da pretensão indenizatória pelo mérito.

9. A extinção direta do pedido reconvencional sem oportunizar a correção de eventual deficiência formal contraria o dever de cooperação processual. O saneamento constitui o momento processual em que o magistrado organiza o processo e corrige irregularidades remanescentes, de modo que a supressão dessa oportunidade configura vício procedimental que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 4º, art. 6º, art. 321, art. 324,
caput
, § 1º, II, art. 330, I, § 1º, II, art. 476, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.105.832/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte
MARLENE FERREIRA FONSECA
contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos n. 1004980-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 350402875).

Na origem, o autor
MAURO
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, na qual narra que, em 20/julho/2020, celebrou com a ré contrato particular de compromisso de compra e venda de 50% do imóvel rural denominado “Fazenda Bonança”, correspondente às matrículas n. 28.193 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças e 7.380 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga, além de área de posse, pelo valor total de R$ 2.416.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais), a ser quitado em quatro parcelas anuais (id. 118248909 dos autos de origem).

O autor sustentou que, no instrumento contratual, a ré declarou ser legítima proprietária dos imóveis e ter adquirido as quotas-partes de suas filhas Lidiane Ferreira Fonseca Sousa e Ana Aurélia Figueiredo Fonseca Vilela, herdeiras do de cujus Simão Augusto da Fonseca. Afirmou, contudo, que os imóveis não foram incluídos no inventário do falecido, circunstância que impossibilita a sobrepartilha, o georreferenciamento e a inscrição no CAR/SIMCAR, providências indispensáveis à obtenção das licenças ambientais para exploração econômica da propriedade rural (id. 118248909 dos autos de origem).

Alegou que, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, reteve o pagamento das parcelas vincendas a partir de 2021, com fundamento na exceção de contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil), e que realizou investimentos expressivos em maquinário agrícola sem obter qualquer retorno econômico (id. 118248909 dos autos de origem).

Assim, postulou a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na comprovação da aquisição das quotas-partes das referidas herdeiras e na promoção da sobrepartilha com o respectivo georreferenciamento do imóvel, além de indenização por lucros cessantes no montante de R$ 5.913.285,91 (cinco milhões, novecentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), correspondente à produtividade estimada de soja e feno nas safras de 2021/2022 e 2022/2023 que deixou de aferir (id. 118248909 dos autos de origem).

Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção. Na peça reconvencional, alegou o inadimplemento contratual e pugnou pela resolução do contrato, a reintegração na posse dos imóveis como consequência do retorno ao status quo ante e a condenação em perdas e danos, com a apuração do quantum em sede de liquidação (id. 133847862 dos autos de origem).

Em decisão saneadora, o Juízo a quo acolheu a preliminar de inépcia arguida pelo autor/reconvindo em contestação à reconvenção e extinguiu o pedido de perdas e danos formulado pela ré/reconvinte, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, I, § 1º, II, ambos do Código de Processo Civil (id. 222253506 dos autos de origem).

O Juízo
a quo
fundamentou que o pedido se mostrava “
genérico, sem indicar ao certo os prejuízos materiais efetivamente experimentados, tampouco os supostos frutos que deixou de lucrar sobre os imóveis
” (id. 222253506 dos autos de origem).

Na mesma decisão, condenou a ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas (id. 222253506 dos autos de origem).

Irresignada, a ré/reconvinte interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (id. 350402875).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao confundir pedido genérico com pedido ilíquido. Afirma que a reconvenção individualizou a natureza dos danos pretendidos, ao especificar lucros cessantes decorrentes da privação do uso econômico dos imóveis rurais e danos emergentes relativos a honorários advocatícios e custas processuais, limitando à fase de liquidação apenas a apuração do valor exato da indenização (id. 350402875).

Aduz que, em conformidade com o artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil, é admissível a formulação de pedido cuja quantificação dependa de apuração ulterior quando não for possível determinar, de imediato, as consequências do ato ou do fato (id. 350402875).

Alega, ainda, ofensa aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, bem como cerceamento de defesa pela supressão da oportunidade de produzir prova destinada à quantificação dos danos (id. 350402875).

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir a produção de provas quanto à pretensão de indenização por perdas e danos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do pedido indenizatório, com afastamento da condenação em honorários sucumbenciais (id. 350402875).

Nesta instância recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia do capítulo da decisão saneadora que extinguiu o pedido de perdas e danos e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, até o julgamento pelo órgão colegiado (id. 351674860).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões. Sustenta que a reconvenção da agravante veicula pedido genérico, vedado pelo artigo 324,
caput
, do Código de Processo Civil, e não mero pedido ilíquido. Argumenta que a distinção entre as duas figuras reside na delimitação do
an debeatur
, e que a peça reconvencional não atende a esse requisito mínimo (id. 358831897).

Nessa perspectiva, aponta cinco deficiências concretas na formulação do pedido indenizatório: a agravante não indicou o período de privação do uso econômico dos imóveis, não especificou o tipo de cultura ou exploração que serviria de base aos lucros cessantes, não apresentou estimativa da produção que teria deixado de auferir, não discriminou as despesas que comporiam os danos emergentes, nem instruiu a reconvenção com qualquer documento de sustentação (id. 358831897).

Acrescenta que o contraste com a petição inicial do agravado evidencia a insuficiência da reconvenção, porquanto o autor quantificou os lucros cessantes em R$ 5.913.285,91 (cinco milhões, novecentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), com metodologia fundada na produtividade estimada de soja e feno por safra, ao passo que a agravante se limitou à enunciação de categorias abstratas de dano (id. 358831897).

Suscita, ainda, a ausência de nexo causal como elemento integrante do
an debeatur
. Sustenta que a agravante atribui os prejuízos à mora contratual do agravado, porém omite que o inadimplemento decorreu do descumprimento prévio de obrigações pela própria vendedora, de modo que não haveria mora do comprador, mas exercício legítimo da exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil (id. 358831897).

No tocante à aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, argumenta que a intimação para emenda seria incabível no estágio processual em que a decisão foi proferida. Consigna que a extinção ocorreu na decisão saneadora, após a conclusão de toda a fase postulatória, e que a oportunidade de emenda naquele momento equivaleria a permitir a reformulação tardia do substrato fático e probatório do pedido indenizatório (id. 358831897).

Defende a manutenção da condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, ao argumento de que a agravante formulou pedido eivado de inépcia e deu causa à sua extinção. Requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da decisão saneadora e da verba honorária fixada (id. 358831897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte
MARLENE FERREIRA FONSECA
contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos n. 1004980-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 350402875).

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se o pedido de perdas e danos formulado na reconvenção configura pedido genérico, vedado pelo art. 324,
caput
, do Código de Processo Civil, ou pedido ilíquido, admitido pelo § 1º, inciso II, do mesmo dispositivo.

O recurso comporta acolhimento.

O art. 324,
caput
, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de formular pedido certo e determinado. A exigência visa conferir ao réu a dimensão exata da pretensão deduzida e delimitar os contornos objetivos da lide, de modo a viabilizar o exercício pleno do contraditório e a correta fixação dos limites da coisa julgada.

O § 1º do mesmo dispositivo, contudo, contempla exceções. O inciso II autoriza a formulação de pedido sem quantificação do valor “
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
”.

A norma reconhece que há situações em que a extensão do dano depende de elementos cuja apuração é incompatível com a fase postulatória, razão pela qual o ordenamento admite que a quantificação seja postergada para fase posterior.

Nesse sentido, o que diferencia o pedido genérico do pedido ilíquido é a individualização do
an debeatur
.

Configura-se pedido genérico quando a parte omite a própria natureza da prestação pretendida, sem delimitar o objeto do provimento jurisdicional que busca obter.

Situação diversa ocorre quando a parte identifica o direito material cuja tutela pretende e a causa de pedir que o sustenta, porém não dispõe de elementos para quantificar a extensão da condenação. Nessa hipótese, o pedido é ilíquido, e não genérico, porquanto o
an debeatur
está determinado e apenas o
quantum debeatur
foi diferido à liquidação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a formulação de pedido ilíquido é admissível quando a pretensão estiver corretamente individualizada, ainda que a quantificação exata seja relegada à fase de liquidação:

“[...] É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.832/SC, Quarta Turma, julgado em 26/09/2022).

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame da petição reconvencional.

O pedido de perdas e danos foi formulado nos seguintes termos: “
em decorrência da mora contratual a reconvinte sofreu diversos prejuízos com os frutos que deixou de lucrar sobre os imóveis rurais (lucro cessantes), sem falar do que efetivamente perdeu (dano emergente), pois teve que arcar com pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e outras despesas decorrentes da execução do contrato inadimplido
” (sic, id. 133847862 dos autos de origem).

Embora redigida com concisão, a petição reconvencional apontou duas categorias concretas de prejuízo:
(i)
lucros cessantes, decorrentes da privação do uso econômico dos imóveis rurais; e
(ii)
danos emergentes, representados pelas despesas suportadas com honorários advocatícios, custas processuais e encargos decorrentes do litígio.

Essas categorias foram vinculadas a causa de pedir determinada, consistente no inadimplemento contratual imputado ao reconvindo.

A formulação proposta pelo reconvinte, ora agravante, configura individualização do
an debeatur
, uma vez que a agravante não postulou indenização por danos abstratos ou indeterminados. Pelo contrário, indicou a natureza específica dos prejuízos e o fato gerador que os teria provocado, relegando à liquidação apenas a apuração do valor exato da indenização, em sintonia com o artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

A apuração dos lucros cessantes decorrentes da privação do uso de propriedade rural demanda, por natureza, perícia técnica para avaliação do imóvel e estimativa de produtividade agrícola, providência cuja realização pressupõe instrução processual e se revela incompatível com a fase postulatória.

A circunstância de a reconvinte não ter apresentado, desde logo, o tipo de cultura, o período de privação ou uma estimativa de produção, ainda que recomendável, não desnatura a validade do pedido, notadamente porque são essas as informações que a instrução e a posterior liquidação se destinam a apurar.

Apesar de o agravado sustentar, em contrarrazões, que a reconvenção não especificou o período de privação, o tipo de exploração agrícola nem estimativas de produção, e contrasta essa formulação com a petição inicial de sua autoria, na qual os lucros cessantes foram quantificados em R$ 5.913.285,91 (cinco milhões, novecentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), a objeção não prospera.

Como salientado, o critério jurídico que separa o pedido genérico do pedido ilíquido não reside no grau de detalhamento factual ou na robustez documental da petição, mas na identificação da natureza do dano e da causa de pedir que o sustenta.

O fato de o agravado ter optado por quantificar seus lucros cessantes com maior detalhamento reflete escolha processual legítima, porém não transforma em requisito de admissibilidade aquilo que constitui faculdade da parte.

O artigo 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil não obriga que a parte apresente estimativas ou cálculos preliminares como condição para a formulação de pedido ilíquido, exigindo apenas que a pretensão esteja individualizada quanto à natureza do dano e à causa de pedir, o que se verifica no caso.

No que se refere ao argumento do agravado de que o
an debeatur
não estaria individualizado em razão da ausência de nexo causal, sob a assertiva de que o inadimplemento contratual do agravado decorreu do exercício legítimo da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), essa tese opera em plano distinto daquele em que a decisão agravada se posicionou.

Isso porque o Juízo de origem extinguiu o pedido por inépcia, nos termos dos artigos 485, I, e 330, I, § 1º, II, do Código de Processo Civil, ou seja, por vício na formulação processual do pedido. A existência ou a inexistência de nexo causal entre o inadimplemento contratual e os danos alegados constitui matéria de mérito, que pressupõe instrução probatória e apreciação judicial ao final do processo.

Assim, a análise sobre quem deu causa ao inadimplemento contratual é o tipo de controvérsia que deve ser dirimida na sentença, após a instrução, e não pode ser antecipada na fase de saneamento sob a roupagem de extinção por inépcia, de modo que eventual ausência de nexo causal não autoriza a extinção processual por vício de forma.

Por fim, no que se refere à arguição de que o artigo 321 do Código de Processo Civil, que autoriza a emenda à inicial, seria inaplicável em virtude de o vício ter sido identificado apenas na fase de saneamento, cumpre registrar que a questão ostenta caráter subsidiário, porquanto o pedido reconvencional, conforme demonstrado, configurava pedido ilíquido válido e, portanto, não havia vício a corrigir.

Ainda que se admitisse, contudo, a existência de alguma deficiência formal, o dever de cooperação processual não se restringe temporalmente à fase de recebimento da petição, na medida em que o saneamento constitui, por definição, o momento em que o magistrado organiza o processo e corrige irregularidades remanescentes.

A extinção direta do pedido, sem oportunizar a correção da alegada deficiência, revela vício procedimental que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

Diante desse panorama, conclui-se que o pedido reconvencional de indenização por perdas e danos formulado pelo agravante não padece de inépcia, tendo em vista a individualização da natureza dos danos e a causa de pedir que os sustenta, podendo ser relegada à fase de liquidação a apuração do valor da condenação, nos termos do art. 324, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARLENE FERREIRA FONSECA
, para reformar a decisão saneadora e determinar o regular prosseguimento do pedido de indenização por perdas e danos formulado na reconvenção, com o afastamento da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no capítulo extinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026